Tribunal: STF
Processo: MS 27899
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE 
   RESOLUÇÃO DE DOAÇÃO. ATOS DO JUÍZO DE 1º GRAU E DA TERCEIRA 
   CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. 
   INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CUMPRIMENTO DO 
   REQUISITO EXIGIDO NO ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. É pacífica a jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal no sentido de que o agravante deve 
   apresentar argumentos novos suficientes para a alteração do que 
   firmado na decisão agravada. Precedentes.
2. Agravo regimental 
   ao qual se nega provimento.